Tribunal: TJDFT
Processo: 0000046-42.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000046-42.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID 43545971, o SINDIRETA foi intimado sobre os comprovantes de depósito judicial dos créditos relativos a ANDRÉA FILTER (RPV ID: 402286887), CLÁUDIO ANTÔNIO DA MATA SOARES (RPV de ID: 40226882) e M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS - HONORÁRIOS DA EXECUÇÃO (RPV de ID: 40226876), juntados pelo DF (ID 43469671). No ID 44069914, o exequente afirmou que concorda com os cálculos e o depósito judicial (ID 43469672), os quais quitam os créditos relativos aos ofícios requisitórios de ID’s: 40226882, 40226877 e 40226876, pugnando, assim, pela TRANSFERÊNCIA do valor depositado via PAGAMENTO ELETRÔNICO NA MODALIDADE PIX para a conta bancária do escritório de advocacia M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, PIX (CNPJ): 04549858000160. Desse modo, julgo extinta as ordens de pagamento expedidas em favor de ANDRÉA FILTER (RPV ID: 402286887), CLÁUDIO ANTÔNIO DA MATA SOARES (RPV de ID: 40226882) e M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS - HONORÁRIOS DA EXECUÇÃO (RPV de ID: 40226876), a teor do artigo 924, inciso II do CPC. Expeça-se alvará de levantamento de valores. I. Brasília, 6 de março de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador